Tribunal: STF
Processo: ADI 483
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-21
Data de publicação: 2001-11-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
NECESSIDADE DE RESSALVA DA SITUAÇÃO DOS SERVIDORES AFETADOS PELA
NORMA DO ART. 25 DO ADCT PARANAENSE, DECLARADO INCONSTITUCIONAL.
        Balda que não se configura, tendo em vista que o exame
das situações concretas apontadas pela embargante é incompatível com
a natureza abstrata do controle concentrado de constitucionalidade.
Embargos rejeitados.